Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728180-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ABILIO DIOGO DE SOUZA AGRAVADO: JOSEFA DOS SANTOS ALMEIDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-executado para manifestar-se, em 5 dias, sobre a preliminar suscitada na resposta da agravada-exequente, de não conhecimento do agravo de instrumento, pela ocorrência da preclusão e da coisa julgada, tendo em vista o já decidido no acórdão do AI 0710286-92.2021.8.07.0000. Intime-se. Brasília - DF, 28 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora